Tribunal: TJES
Processo: 5006405-61.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006405-61.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAEL ALVES DE SOUZA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO OBRIGACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE MEDIAÇÃO JUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE REJEITA LIMINARMENTE OS EMBARGOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Rafael Alves de Souza contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução, com fundamento no art. 918, II, do CPC, por considerar manifestamente improcedentes as alegações apresentadas. A execução foi ajuizada pela Cooperativa de Crédito dos Proprietários da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Estado do Espírito Santo – Sicoob Credirochas, com base em termo de mediação judicial firmado entre as partes, no qual o executado reconheceu expressamente a obrigação de pagar quantia certa, subscrito por duas testemunhas, conferindo-lhe natureza de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a rejeição liminar dos embargos à execução implicou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o título executivo apresenta os requisitos legais de liquidez, certeza e exigibilidade, e se subsistem os demais fundamentos invocados para justificar os embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado pode indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias, impertinentes ou protelatórias, conforme dispõe o art. 370 do CPC, sobretudo quando a controvérsia for eminentemente de direito e prescindir de dilação probatória.

A rejeição liminar dos embargos é admissível quando o embargante não demonstra, de forma fundamentada e específica, fatos capazes de infirmar a higidez do título executivo, nos termos do art. 918, II, do CPC.

O termo de mediação judicial, devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial, conforme previsão do art. 784, III, do CPC.

A existência de valor expresso e forma de pagamento previamente acordada no documento atesta sua liquidez, certeza e exigibilidade, sendo desnecessária apresentação de planilha de cálculo complementar.

A mora decorre do inadimplemento da obrigação confessada, operando-se de pleno direito, sendo desnecessária a prévia notificação, nos termos do art. 397 do Código Civil.

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a contrato de natureza empresarial celebrado no âmbito de financiamento rural com cooperativa de crédito, ausente situação de vulnerabilidade.

A alegação de impenhorabilidade de imóvel rural carece de comprovação de que se trata de pequena propriedade rural familiar, explorada sem mão de obra assalariada, nos termos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A rejeição liminar dos embargos à execução é legítima quando as alegações do embargante se revelam manifestamente improcedentes, conforme autoriza o art. 918, II, do CPC.

O termo de mediação judicial assinado pelas partes e por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade.

A mora se configura de pleno direito diante do inadimplemento de obrigação líquida e certa, sendo dispensável a notificação prévia do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 784, III, 917, §§ 3º e 4º, e 918, II; CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10003160037168001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 21.09.2021, 18ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, DES. SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5006405-61.2025.8.08.0011

APELANTE
:

RAFAEL ALVES DE SOUZA

APELAD
O
:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIEÁRIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIOS DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
Des
.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Rafael Alves de Souza
contra sentença que
rejeitou liminarmente os embargos à execução
, com fundamento no
art. 918, II, do CPC
, por considerar
manifestamente improcedentes as alegações deduzidas na exordial
.

A execução promovida pela
Cooperativa de Crédito dos Proprietários da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Estado do Espírito Santo – Sicoob Credirochas
tem como base
termo de mediação judicial
firmado pelas partes em 10/02/2025, no qual o ora apelante reconheceu, de forma expressa, a obrigação de pagar quantia
certa e determinada
, conforme documento subscrito por ele e por duas testemunhas, o que lhe confere natureza de
título executivo extrajudicial
, nos termos do
art. 784, III, do Código de Processo Civil
.

O apelante sustenta, em síntese, que houve cerceamento de defesa diante da rejeição liminar dos embargos; ausência de liquidez e certeza do título, por falta de planilha de cálculo; capitalização indevida de juros; inexistência de notificação para constituição em mora; aplicação do Código de Defesa do Consumidor; excesso de execução e impenhorabilidade de imóvel rural.

Pois bem. De imediato, adianto que razão não assiste ao recorrente. Explico.

1. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Não assiste razão ao apelante quanto à alegada ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Juízo a quo teria indeferido a dilação probatória, em especial a realização de perícia contábil.

De início, impende salientar que o magistrado, como destinatário final da prova, detém o poder-dever de indeferir a produção de provas reputadas desnecessárias, impertinentes ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a controvérsia posta em juízo revelou-se eminentemente de direito, prescindindo de dilação probatória, razão pela qual a decisão que julgou a demanda sem a realização de perícia não importa em ofensa ao princípio do contraditório ou da ampla defesa.

Ademais, a alegação de que inexistiriam elementos suficientes para o deslinde da causa mostra-se genérica e destituída de qualquer especificação objetiva.

Consoante o art. 917, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, impõe ao embargante o ônus de declarar o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos, quando o excesso de execução constituir o único fundamento.

P
elo exposto,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença
.

2.
DO MÉRITO

Quanto ao mérito,
adianto que a
sentença recorrida fundamentou-se com precisão ao reconhecer que o título apresentado possui
todos os requisitos de executividade.

Dito isto, rememoro que o referido título foi
celebrado de forma
voluntária,
refletindo

reconhecimento expresso da dívida
e sendo
devidamente assinado pelas partes.

Ademais, o valor estabelecido no documento é
líquido, certo e exigível.
Vejamos
: “
O Solicitado pagará à Solicitante o valor de R$35.631,80 (trinta e cinco mil, seiscentos e trinta e um reais e oitenta centavos) em 60 parcelas mensais no valor de R$ 1.025,10 (hum mil, vinte e cinco reais e dez centavos) cada, com o primeiro vencimento para o dia 07 de junho de 2024, e as demais parcelas com vencimento para todo dia 07 dos meses subsequentes, quais sejam, de julho a dezembro de 2024, de janeiro a dezembro de 2025, de janeiro a dezembro de 2026, de janeiro a dezembro de 2027, de janeiro a dezembro de 2028, de janeiro a dezembro de 2029. Este acordo refere-se a quitação das tarifas de cona corrente, cessão de crédito 01347026 e consignado 1004781, com saldo devedor até a presente data
.”

Essas premissas autorizam, com clareza, a rejeição liminar dos embargos, nos termos do
art. 918, II, do CPC
, haja vista a
ineficácia jurídica das alegações de defesa frente à existência de obrigação confessada e inadimplida
.

O argumento de ausência de planilha de cálculo
não compromete a liquidez
do título,
visto que
o valor foi expressamente fixado no acordo.

Da mesma forma, a
necessidade de notificação prévia para constituição em mora
resta superada diante do inadimplemento da obrigação confessada, dispensando-se a exigência de interpelação.
Vejamos:

EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - DATA DE VENCIMENTO - NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DA MORA - DESNECESSIDADE - CONSTITUIÇÃO EM MORA DE PLENO DIREITO - SENTENÇA MANTIDA. - Para que o título possa ser executado em juízo,
faz-se necessário que seja fundado em obrigação líquida, certa e exigível,
conforme disposição legal (art. 783, CPC/15)-
Verificado o descumprimento de obrigação líquida e certa constante do título, desnecessária é a notificação do inadimplente para que seja constituído em mora, haja vista que se opera de pleno direito, independentemente de prévia notificação, nos termos do art. 397, do Código Civil.
(TJ-MG - AC: 10003160037168001 Abre-Campo, Relator.: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 21/09/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2021)

Outrossim, quanto a
invocação do
Código de Defesa do Consumidor
mostra-se igualmente descabida, tendo em vista que o apelante celebrou contrato de natureza
eminentemente empresarial
, no âmbito de financiamento rural vinculado à cooperativa de crédito.

Desta feita, n
ão se verifica vulnerabilidade técnica, econômica ou informacional que justifique a aplicação da norma protetiva.

Por fim, quanto à
impenhorabilidade do bem rural
, observa-se que o embargante
não apresentou prova suficiente de que
possível
imóvel
a ser penhorado
se trata de pequena propriedade rural familiar
, tampouco que seja explorado pela família sem mão de obra assalariada,
motivo pelo qual não merece prosperar a alegação
em comento
.

Portanto, ausentes vícios na sentença e sendo improcedentes os fundamentos recursais, impõe-se a sua manutenção.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
NEGO-LHE provimento
,
mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Na oportunidade, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento), nos moldes do art. 85, §11°, do CPC. Todavia,
considerando
a
gratuidade judiciária
concedida, suspendo a exigibilidade.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.